Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712437-45.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., JULIANA CRISTINA LINS DUARTE LIMA, GUILHERME ROZOSTOLATO CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA OFERTADA EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS E CONTRATUAIS. ENTIDADE NÃO AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPANHIA FIDUCIÁRIA. EXCESSO DE FORMALISMO. INEXISTÊNCIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS CONDIÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO. MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INDEVIDA. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017). 3. Conquanto tenha a impetrante deixado de formular pedido subsidiário para anulação de eventual contrato celebrado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos (AgInt no RMS 52.178/AM, Rel. Ministro Og Fernades, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017). 4. Reconhecer a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da assinatura do contrato pelo licitante vencedor equivaleria a chancelar eventuais irregularidades praticadas, em detrimento do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. 5. A despeito da alegada impropriedade técnica, consubstanciada na cópia literal de trechos da Contestação e do Agravo de Instrumento número 0725167-45.2019.8.07.0000 sem a devida e necessária menção como ratio decidendi, isto é, como fundamentação per relationem, não se extrai vício capaz de comprometer a avaliação do julgador em torno dos fatos narrados na Inicial e a adequada compreensão das razões que justificaram a denegação da segurança vindicada, a exemplo da inobservância das regras estabelecidas no Edital de Licitação, mais precisamente da cláusula 7a, parágrafo 1o, inciso III. 6. O fato de o Magistrado manifestar entendimento contrário à pretensão da recorrente, agregando fundamentos próprios, ainda que de forma bastante sucinta, não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão, não se confundindo com ausência de fundamentação. 7. Emerge do acervo probatório que a entidade emissora da carta fiança não está autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar como instituição bancária, nos moldes da Lei 4.595/1964, de modo que mesmo admitindo a possibilidade de prestação de garantia, seria ela considerada fiança não bancária. 8. A parte aderiu voluntariamente às condições do chamamento público, celebrando o contrato ciente das exigências fixadas em torno da garantia, não podendo, agora, suscitar excesso de formalismo na interpretação dos dispositivos legais, os quais, a toda evidência se prestam a resguardar o interesse e o patrimônio público dos riscos oriundos de eventual inadimplemento contratual. 9. Os argumentos da impetrante de que outros órgãos teriam aceitado a garantia prestada pela companhia fiduciária, não impõe ao Banco de Brasília a obrigação de reproduzir o mesmo entendimento, contrariando disposição expressa em Lei. 10. A despeito da faculdade conferida ao Poder Público para exigir garantia como forma de resguardar o fiel cumprimento do contrato, a escolha da modalidade cabe à contratada, de modo que a recusa na aceitação da carta fiança não constitui óbice intransponível a continuidade da relação jurídica, em virtude da possibilidade de escolha de outra espécie de garantia. 11. Não se pode modificar as salvaguardas previstas no contrato nos moldes do parágrafo 1o do artigo 56 da Lei 8.666/1993, através da retenção de percentual a ser pago pela impetrante, pois a flexibilização do regramento implicaria na concessão de vantagem não prevista em Lei, malferindo o Princípio da Violação ao Instrumento Convocatório e rompendo com a isonomia dos participantes. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pleiteando a nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, por ter sido fundamentado unicamente em argumentos utilizados pelo BRB em sua peça contestatória, os quais foram transcritos na decisão; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 56, §1o, inciso III, da Lei 8.666/1993, defendendo a eficácia e idoneidade da garantia contratual dada pela recorrente, emitida pela instituição financeira denominada LIONS MERCHANT BANK S/A, notadamente em razão da autorização de funcionamento concedida pelo Banco Central do Brasil – BACEN, e da aceitação, por parte de outros entes da Administração Pública, das garantias contratuais dadas pela mencionada instituição, razão pela qual a análise sobre a capacidade da garantia cumprir com sua finalidade primordial deve ter como eixo basilar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; d) artigo 884 do Código Civil, pleiteando, subsidiariamente, o cancelamento da multa aplicada ou sua imediata redução em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Assevera, ainda, que a cláusula contratual que prevê que o valor mensal do contrato será depositado em conta corrente vinculada encontra esteio na Lei 4.636/2011, a qual estabelece a prestação de serviços contínuos, e, por se tratar de medida que glosa em torno de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido à empresa contratada, as companhias seguradoras não têm emitido apólices para estes contratos, o que impossibilitou a recorrente de utilizar uma das garantias previstas contratualmente. Afirma que apresentou manifestação solicitando que fosse retido mensalmente de seu pagamento a quantia de 5% (cinco por cento) até o valor total da garantia, com base em entendimento jurisprudencial do TCU, tornando legal o ato administrativo impugnado. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Em contrarrazões, VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 34443106). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1884002/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 56, §1o, inciso III, da Lei 8.666/1993, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao aludido vilipêndio ao artigo 884 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o percentual foi fixado em valor razoável, condizente com a natureza e a importância do serviço prestado, o qual se destinava a garantir, de modo contínuo, a segurança armada e desarmada do patrimônio, empregados, usuários e clientes do Banco de Brasília – BRB. O valor da multa representa aproximadamente 1,19% (um inteiro e dezenove centésimos por cento) do valor global estipulado para o contrato, percentual aquém do máximo previsto na cláusula sétima, parágrafo terceiro, alínea “e”. (...) Diante desse cenário, não vislumbro razões para minorar, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a sanção imposta por força do inadimplemento contratual” (ID 31183150). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação ao argumento de que apresentou garantia com base em entendimento jurisprudencial do TCU porque o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Determino que todas as publicações referentes à VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 34443106). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025